Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-19.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000699-19.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA - CPF: 023.151.961-32 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000699-19.2024.8.11.0044.

APELANTE:
ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGUROS ACESSÓRIOS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Ana Paula Silveira da Silva contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento c/c consignação em pagamento, em face do Banco Pan S.A., na qual pleiteava a revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade nos encargos, capitalização de juros e contratação compulsória de seguros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se os juros remuneratórios aplicados superam de forma abusiva a taxa média de mercado à época da contratação; (ii) saber se a capitalização de juros foi estipulada de forma válida; e (iii) saber se a contratação de seguros caracteriza venda casada.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios de 2,03% ao mês (27,32% ao ano) não excedem em grau abusivo a taxa média de mercado, inexistindo desproporcionalidade à luz da Súmula no 382 do STJ.

4. A capitalização de juros é válida, pois expressamente pactuada, conforme admitido pela jurisprudência consolidada no REsp 973.827/RS e na Súmula no 541 do STJ.

5. A contratação do seguro prestamista se deu por instrumento autônomo, não restando caracterizada a venda casada, ausente prova de imposição compulsória pelo banco.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura abusividade na estipulação de juros remuneratórios que não excedem uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, em contratos celebrados após 31.3.2000. 3. Não há venda casada quando a contratação de seguros acessórios ocorre de forma autônoma e voluntária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV e 42, p.u.; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 382 e no 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 2a Seção, j. 12.12.2007.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000699-19.2024.8.11.0044.

APELANTE:
ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Consignação em Pagamento ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

A apelante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com o apelado, cujos encargos contratuais reputa abusivos.

Argumenta, ainda, que as taxas de juros remuneratórios pactuadas superam consideravelmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, além de impugnar a validade da capitalização dos juros nos moldes avençados.

Aduz, igualmente, que houve a imposição de contratação de produtos acessórios ao financiamento, como seguros, sem a devida ciência ou opção de escolha, configurando venda casada, em afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Defende, por conseguinte, a nulidade de tais cláusulas, a restituição dos valores pagos a maior, inclusive de forma dobrada, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer a revisão integral do contrato, com o recálculo das prestações excluindo-se os encargos tidos como abusivos e o afastamento da capitalização dos juros, com a condenação do recorrido nas custas e honorários, além da majoração destes em grau recursal.

Requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença recorrida, com o reconhecimento das alegações supra.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Consignação em Pagamento ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

A apelante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com o apelado, cujos encargos contratuais reputa abusivos.

Argumenta, ainda, que as taxas de juros remuneratórios pactuadas superam consideravelmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, além de impugnar a validade da capitalização dos juros nos moldes avençados.

Aduz, igualmente, que houve a imposição de contratação de produtos acessórios ao financiamento, como seguros, sem a devida ciência ou opção de escolha, configurando venda casada, em afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Defende, por conseguinte, a nulidade de tais cláusulas, a restituição dos valores pagos a maior, inclusive de forma dobrada, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer a revisão integral do contrato, com o recálculo das prestações excluindo-se os encargos tidos como abusivos e o afastamento da capitalização dos juros, com a condenação do recorrido nas custas e honorários, além da majoração destes em grau recursal.

Requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença recorrida, com o reconhecimento das alegações supra.

Pois bem.

Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, à capitalização dos juros, bem como à cobrança de tarifas administrativas e seguros vinculados ao contrato bancário firmado entre as partes, além da pretensão de restituição dos valores supostamente pagos indevidamente, em dobro.

Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

No tocante aos juros remuneratórios, a apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

Entretanto, a análise dos autos revela que o contrato estipulou juros remuneratórios de 2,03% ao mês, equivalentes a 27,32% ao ano, enquanto os dados oficiais do Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, indicavam taxas médias de 1,45% ao mês e 18,88% ao ano, conforme documento trazido pela parte autora (Id. 277749355)

Não se vislumbra, pois, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula no 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Quanto à capitalização dos juros, a cláusula contratual que a prevê é válida e eficaz, eis que expressamente pactuada entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, consolidou o entendimento de que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada".

Ademais, a Súmula no 541 do STJ dispõe que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
", o que afasta a tese recursal de ilegalidade da cláusula em questão.

No que tange à alegação de venda casada, cumpre salientar que o seguro prestamista foi contratado em contrato apartado do principal.

Portanto, sendo a contratação de forma autônoma, não resta caracterizada a venda casada.

Por fim, inexiste nos autos qualquer prova inequívoca de onerosidade excessiva ou de cláusulas que extrapolem os limites da razoabilidade, razão pela qual entendo que o contrato foi celebrado dentro da legalidade e em conformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025